Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-91.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência para extinguir a execução. Recurso do embargado.Cédula de crédito bancário, com posterior celebração de "Instrumento Particular de Confissão e Reescalonamento da Dívida". Novação não caracterizada, por expressa disposição contratual. Execução ajuizada após a renegociação, porém, com base nos encargos contratuais do título originário, não mais

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência para extinguir a execução. Recurso do embargado.Cédula de crédito bancário, com posterior celebração de "Instrumento Particular de Confissão e Reescalonamento da Dívida". Novação não caracterizada, por expressa disposição contratual. Execução ajuizada após a renegociação, porém, com base nos encargos contratuais do título originário, não mais exigíveis, em razão da renegociação que reduziu a taxa de juros (2,890% para 1,80% ao mês), além de alterar a forma de pagamento e garantias. Apelante que insiste na execução da cédula originária e, no entanto, não nega que o instrumento de renegociação abrange o débito anterior. Impossibilidade da execução do título, por ausência de exigibilidade. Extinção da execução que constitui medida de rigor. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001435-
91.2018.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelado SACOLOGIC EMBALAGENS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001435-91.2018.8.26.0153 - Voto no 4845 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001435-91.2018.8.26.0153
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Sacologic Embalagens Eireli - Epp
Comarca: Cravinhos
Juiz: Luiz Claudio Sartorelli
Voto no 4845
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência
para extinguir a execução. Recurso do embargado.Cédula de
crédito bancário, com posterior celebração de “Instrumento
Particular de Confissão e Reescalonamento da Dívida”.
Novação
não
caracterizada,
por
expressa
disposição
contratual. Execução ajuizada após a renegociação, porém,
com base nos encargos contratuais do título originário, não
mais exigíveis, em razão da renegociação que reduziu a taxa
de juros (2,890% para 1,80% ao mês), além de alterar a forma
de pagamento e garantias. Apelante que insiste na execução
da cédula originária e, no entanto, não nega que o
instrumento de renegociação abrange o débito anterior.
Impossibilidade da execução do título, por ausência de
exigibilidade. Extinção da execução que constitui medida de
rigor. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente os embargos à execução para extinguir a execução, por ausência de liquidez e
certeza da dívida executada, além de condenar a parte exequente ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls. 180/182).
O embargado, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença
para julgar improcedentes os embargos à execução. Sustenta, em síntese, que: (a) a cédula
de crédito bancário demonstra, de forma inequívoca, a existência do negócio e evolução do
débito; (b) a renegociação da dívida não implica em novação (fls. 185/193).
A embargante, em contrarrazões, alega que: (a) houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001435-91.2018.8.26.0153 - Voto no 4845 - DS
3
renegociação do contrato, com novação da dívida, sem impugnação por parte da apelante;
(b) a cédula de crédito bancário foi criada pela Lei no 10.931/04 e não contém os requisitos
da Lei Complementar no 95/98; (c) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (c)
juros remuneratórios acima do limite de 12% ao ano; (d) capitalização indevida; (d)
cobrança indevida de Tarifa de Abertura de Crédito (R$ 990,00); (e) a mora deu-se por
culpa do apelante que sempre cobrou a mais do que permitido na legislação (fls. 198/206).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Trata-se de embargos à execução opostos contra execução
de título extrajudicial, distribuída em 15/12/2017 e fundada na cédula de crédito bancário
n.o 00334598300000007120 (fls. 58/67). Afirma que as partes firmaram instrumento de
confissão e reescalonamento de dívidas em 22/06/2017, o que implica em novação da
obrigação (fls. 23/32).
O embargado não impugnou de forma especifica a existência
do instrumento de confissão e reescalonamento de dívidas em sua defesa, limitando-se a
rebater as afirmações de abuso das cláusulas contratuais (fls. 102/146)
A sentença questionada neste recurso julgou procedentes os
embargos para extinguir a execução, considerando que houve renegociação da dívida e
novação da obrigação (fls. 180/182).
2. Com efeito, dá-se a novação, conforme disposição do
artigo 360 e incisos do Código Civil, quando: (a) o devedor contrai com o credor nova
dívida para extinguir e substituir a anterior; (b) novo devedor sucede ao antigo, ficando
este quite com o credor; (c) em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao
antigo, ficando o devedor quite com este.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001435-91.2018.8.26.0153 - Voto no 4845 - DS
4
O artigo 361 do Código Civil destaca que em “não havendo
ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma
simplesmente a primeira”.
No caso, observa-se que o “Instrumento Particular de
Confissão e Reescalonamento de Dívidas” abrange as operações vencidas no
4598000006920-30,
4598000007120-30,
4598130020260-00
e
prevê
que
o
reescalonamento dos débitos vencidos não implica novação daqueles contratos (fl. 25).
Neste contexto, forçoso reconhecer que o “Instrumento
Particular de Confissão e Reescalonamento de Dívidas”, formalizado a fls. 23/32, não
implica novação do débito, nos termo do artigo 361 do Código Civil, por disposição
expressa no contrato.
Contudo, cumpre ressaltar que, embora não tenha ocorrido
novação da obrigação, houve alteração nos encargos contratuais, tal como redução na
taxa de juros (2,890% para 1,80% ao mês), de modo que o débito deve ser cobrado com
base nas disposições da renegociação.
Observa-se, no entanto, que o cálculo do saldo devedor na
execução foi realizado com base nos encargos contratuais não mais exigíveis, previstos na
"Cédula de Crédito Bancária" original, conforme planilha a fls. 69.
Assim, considerando que o apelante insiste na execução do
título originário e, ao mesmo tempo, não nega que a renegociação abrange o débito anterior
(fls. 191/192), forçoso reconhecer que o instrumento que embasou a execução por título
executivo extrajudicial não é dotado do requisito de exigibilidade.
Ressalva-se ao apelante a possibilidade de ingressar com
nova execução, com base no “Instrumento Particular de Confissão e Reescalonamento de
Dívidas” fls. 23/32.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001435-91.2018.8.26.0153 - Voto no 4845 - DS
5
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do
Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator